Tribunal: TJDFT
Processo: 0716171-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0716171-24.2020.8.07.0000 Agravantes : EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA CONSTRUTORA ARTEC S/A Agravado : JUCELINO LIMA SOARES Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Em contrarrazões (id 17722634), o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso, por falta de previsão legal. Com efeito, a produção de provas não está elencada no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento e, ademais, a decisão agravada não redistribuiu o ônus da prova nos termos do art. 373, §1o, do CPC, motivo pelo qual a espécie parece não se enquadrar em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. Dessa forma, intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre eventual inadmissibilidade do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator